Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-74.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007703-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), ROGERIO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 023.877.021-40 (AGRAVANTE), F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 17.058.576/0002-93 (AGRAVADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA CARVALHO - CPF: 767.230.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO
DE DEFESA.

PRELIMINAR REJEITADA
.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual o agravante alegou nulidades ocorridas na fase de conhecimento, especialmente cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas e da suposta concessão e posterior revogação de prazo para apresentação de contestação, pleiteando a desconstituição do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa apto a justificar a reabertura da fase instrutória
e
estabelecer se é possível rediscutir, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade no
C
umprimento de
S
entença, matérias já decididas no processo de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de
Pré
-Executividade admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que impede a análise de questões que demandem produção de provas.

O agravante pretende rediscutir matéria fático-probatória, inclusive com produção de prova testemunhal e pericial, o que se mostra incompatível com a via eleita.

As alegações de nulidade processual já foram analisadas no processo de conhecimento, que tramitou regularmente, com sentença de mérito e posterior trânsito em julgado.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que sob o fundamento de nulidade, quando poderiam ter sido oportunamente suscitadas.

A eventual análise das nulidades alegadas exige reexame aprofundado do contexto fático-probatório, afastando seu conhecimento em Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante participou regularmente do processo de conhecimento, teve oportunidade de defesa e interpôs os recursos cabíveis, não se verificando cerceamento de defesa.

A matéria relativa à tempestividade da contestação foi arguida em Apelação não conhecida por intempestividade, operando-se a preclusão consumativa.

Não é possível desconstituir título executivo judicial definitivo por meio de via inadequada no
C
umprimento de
S
entença, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade não admite a rediscussão de matéria fático-probatória nem a produção de provas. 2. A coisa julgada material impede a reanálise de nulidades processuais já decididas ou que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento. 3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte participou regularmente do processo e exerceu os meios recursais
pertinente
s. 4. É inadmissível a desconstituição de título executivo judicial por meio de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade em
C
umprimento de
S
entença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007703-74.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em Acidente de Trânsito, julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante sustenta que a decisão incorreu em grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que lhe foi negada a produção de provas e a realização de audiência de instrução, circunstância que teria comprometido o regular desenvolvimento do processo.

Afirma que, na Ação originária de
I
ndenização por
A
cidente de
T
rânsito, apresentou contestação e especificou as provas que pretendia produzir, inclusive testemunhal e pericial, demonstrando a pertinência dessas medidas para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Diz que o magistrado, ao reconhecer a suposta intempestividade da defesa, desconsiderou integralmente suas alegações e julgou antecipadamente a lide, aplicando os efeitos da revelia.

Argumenta que tal conclusão não se sustenta, pois
a
revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo indispensável a análise do conjunto probatório. Acrescenta que a própria decisão que reconheceu a intempestividade decorreu de revisão de entendimento anterior que havia deferido a dilação de prazo, o que teria gerado insegurança jurídica.

Alega que mesmo diante de eventual intempestividade, subsiste o direito de participar da instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa. E que, no âmbito do Cumprimento de Sentença, a rejeição da Exceção de
P
ré
-Executividade mantém tais vícios, resultando em medidas constritivas indevidas, como bloqueio de valores, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a reabertura da fase instrutória e o reconhecimento das nulidades apontadas.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 355860861).

Em contraminuta,
o agravado
argui
a inadequação da via eleita,
sob
o argumento de que a
E
xceçã
o de
P
ré
-
E
xecutividade não se presta à rediscussão de matéria que demanda dilação probatória, tampouco à reabertura da fase de conhecimento.

Aduz que a pretensão do agravante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da
A
ção originária, o que se mostra inviável diante do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ressalta que o processo de conhecimento transcorreu regularmente, com plena participação do agravante, que teve oportunidade de se manifestar e interpor os
R
ecursos
pertinente4
s, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Destac
a que as matérias suscitadas
encontram-se
acobertadas pela coisa julgada
e também
atingidas pela preclusão, de modo que não podem ser reexaminadas na fase de
C
umprimento de
S
entença.

R
efuta a alegação de cerceamento de defesa,
consignando
que o reconhecimento da intempestividade da contestação decorreu da correta aplicação das normas processuais, não configurando violação a garantias constitucionais.

Acrescenta que a fase executiva possui natureza voltada à satisfação do crédito reconhecido judicialmente, sendo ina
dmiss
ível a reabertura da instrução probatória nesse momento.

Pugna pel
o não conhecimento do
R
ecurso ou, subsidiariamente, seu não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante argui cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi indeferida a produção de provas, bem como afirma a existência de vícios processuais decorrentes da suposta concessão e posterior revogação de prazo para apresentação de contestação, o que configura violação ao devido processo legal, à boa-fé e à confiança legítima, pretendendo, por essa via, a reabertura da fase instrutória.

C
umpre observar que a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade possui caráter excepcional e admite o conhecimento apenas de matérias de ordem pública, desde que passíveis de apreciação de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso,

entretanto, o agravante pretende rediscutir aspectos fáticos e probatórios da demanda originária, inclusive com a produção de prova testemunhal e pericial, o que se revela incompatível com a estreita via escolhida
.

Além disso, verifica-se que as questões suscitadas pelo agravante já foram objeto de análise no processo de conhecimento, o qual tramitou regularmente, culminando com a prolação de sentença de mérito e posterior julgamento de
A
pelação, com trânsito em julgado.

Nesse contexto, incide a autoridade da coisa julgada material, que impede a rediscussão das matérias decididas, ainda que sob o argumento de nulidade processual, sobretudo quando tais alegações poderiam ter sido oportunamente deduzidas no curso da
A
ção
originária.

Quanto à tese
de que a nulidade apontada poderia ser reconhecida a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública
, verifica-se que,

a
inda que se trate de questão relevante, sua apreciação exige análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que afasta sua veiculação por meio de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade.

Conforme se extrai do
s
autos, o agravante participou regularmente do processo de conhecimento, teve oportunidade de se manifestar e interpor os
R
ecursos
pertinente
s. A eventual inconformidade com a condução do feito e com o resultado da demanda deveria ter sido enfrentada nas vias recursais próprias, o que, de fato, ocorreu, sem êxito.

Logo, não se constata o cogitado cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou a Exceção de
P
ré
-Executividade apresentada pelo ora agravante, a qual buscava, em síntese, o reconhecimento de nulidades ocorridas na fase de conhecimento, com a consequente desconstituição do título executivo judicial.

A matéria em discussão diz respeito à tempestividade da contestação apresentada pelo agravante, que teria requerido a dilação de prazo para a juntada dessa peça, o que foi deferido pelo
J
uízo
a quo.
No entanto, segundo ele, transcorrido mais de um ano, foi proferida sentença que declarou a sua extemporaneidade.

Iniciado o
C
umprimento de
S
entença, ele opôs
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, e arguiu o mesmo tema.

No
entanto,
essa matéria foi arguida em
A
pelação que, no entanto, não foi conhecid
a
por intempestiv
idade
.

Confira-se a
respectiva
ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROCEDÊNCIA – AMBOS OS RÉUS CONSIDERADOS REVÉIS – INTIMAÇÃO DO APELANTE OCORREU VIA SISTEMA ELETRÔNICO – O SEGUNDO RÉU FOI INTIMADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – §1º DO ARTIGO 231 DO CPC APLICÁVEL APENAS AO RÉU QUE NÃO SE MANIFESTOU – PRAZO DO RECORRENTE NOS TERMOS §1º DO ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O termo inicial para o apelante protocolar o seu recurso iniciou-se
no momento em que
a sua advogada acessou os autos eletrônicos e ficou inequivocamente cientificada da sentença, pois o prazo da juntada do mandado de intimação aos autos seria apenas para o outro réu, que não se manifestou nos autos.

Não poderá ser conhecido o Recurso interposto fora do prazo.
”

Portanto, pelo menos em princípio, ocorreu a preclusão consumativa.

E mais, a
arguição de que a revelia não implica necessariamente presunção absoluta de veracidade dos fatos não altera a conclusão adotada. Ainda que a presunção seja relativa, o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias do caso concreto, decorreu da ausência de defesa tempestiva e da suficiência dos elementos constantes dos autos, circunstância que não pode ser revista na fase de Cumprimento de Sentença.

Com relação ao argumento de erro judicial quanto à concessão de prazo para contestação, ainda que se admitisse eventual equívoco,
como visto
tal questão foi analisada e superada no processo de conhecimento, não sendo possível rediscuti-la após o trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dessa forma, verifica-se que o agravante pretende, em verdade, desconstituir título judicial definitivo por meio de via inadequada, o que não pode ser admitido.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026